Tribunal: TJSP
Processo: 0013766-66.2011.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Improcedência da pretensão deduzida decretada pelo d. juízo a quo. Autor portador de tenossinovite de punho esquerdo, tendinite do supra espinhal, bursite (ombros direito e esquerdo) e síndrome do impacto dos ombros, a determinar, segundo perícia conclusiva, incapacidade parcial e permanente por doença. Hipótese a não caracterizar

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Improcedência da pretensão deduzida decretada pelo d. juízo a quo. Autor portador de tenossinovite de punho esquerdo, tendinite do supra espinhal, bursite (ombros direito e esquerdo) e síndrome do impacto dos ombros, a determinar, segundo perícia conclusiva, incapacidade parcial e permanente por doença. Hipótese a não caracterizar acidente de trabalho. Cobertura contratual de alcance restrito à incapacidade permanente e total por doença. Inteligência do art. 757 do Código Civil. Sentença mantida.

Recurso desprovido.